Tribunal: TJPA
Processo: 0059533-59.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0059533-59.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE)
APELANTE: JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO (Alan Damasceno - Defensor Público)
APELANTES: PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA E DENIS FONSECA AZEVEDO JÚNIOR (ALEXANDRE M. BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELA QUAL FOI CONDENADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MENOR IDADE PENAL DOS ADOLESCENTES. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações dos menores infratores informam com precisão a participação do recorrente João Guilherme, inclusive como mentor do assaltos praticados pelos adolescentes e demais acusados, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido (Enunciado Sumular n.º 500/STJ).
3. Além da cópia dos documentos de identificação dos adolescentes acostados às fls. 13 e 18 do anexo II, verifico ainda presente o termo de audiência de apresentação dos adolescentes perante a 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, devidamente acompanhados de seus responsáveis.
4. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.
.5.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO,
a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, (em continuidade delitiva) e 01 (um) ano para cada crime previsto no art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, totalizando 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

2. Apelante
PAULO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA
a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e, pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, (em continuidade delitiva) e 01 (um) ano para cada crime previsto no art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, totalizando 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa.

3. Apelante
DENIS FONSECA AZEVEDO JÚNIOR
, a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, pagamento de 378 (trezentos e setenta oito) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, (em continuidade delitiva) e 01 (um) ano para cada crime previsto no art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, totalizando 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Narra a peça acusatória (fls. 02/04) que:
(...) Narram os autos de Inquérito Policial anexo, que no dia 20/10/2015, por volta de 23h40min, os denunciados juntamente com dois adolescentes R.G.M e A.C.P.B, utilizando-se de um táxi mediante grave ameaça utilizando-se arma de fogo, abordaram a vítima ROMÁRIO FRAZÃO CASTRO na Passagem Popular, localizada no Bairro do Guamá subtraíram seu aparelho celular, em ato contínuo na Av. Perimetral subtraíram da vítima RONILSON SÉRGIO FERREIRA SANTOS o seu aparelho celular, empreendendo fuga logo após o ocorrido, tendo uma das vítimas acionado via CIOP policiais militares que empreenderam diligências, deram início a uma perseguição que seguiu da Av. José Bonifácio até a Av. Augusto Montenegro, tendo ocorrido uma pane mecânica no veículo dos assaltantes, momento em que foram presos e os adolescente apreendidos em flagrante delito.
Foram presos de posse de celulares Samsung Galaxy Prime, um aparelho marca Samsung modelo GT-190821, um aparelho marca LG, um aparelho marca Motorola modelo XT1022, três simulacros de arma de fogo (revólver de brinquedo made in china prateado), duas bolsas femininas e o RG de uma das vítimas.
No dia seguinte foi noticiada nos jornais locais a prisão dos assaltantes, bem como pertences encontrados no interior do veículo, neste momento as vítimas DOUGLAS RODRIGUES DOS SANTOS e MARIZETE PENICHE DOS SANTOS reconheceram os pertences que foram subtraídos no dia anterior com os mesmos modos de execução do crime (...).

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou os acusados João Guilherme Maiolino do Nascimento, Paulo Rodrigo dos Santos Pereira e Denis Fonseca Azevedo Júnior pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c o art. 69, ambos do Código Penal e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar os acusados pelos crimes ao norte mencionados.

Inconformada, a defesa do acusado
João Guilherme Maiolino do Nascimento
interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões recursais, onde requer a absolvição do crime de roubo qualificado em face da insuficiência de provas, tendo em vista que o réu negou tanto em sede policial e em juízo a prática criminosa, alegando ser vítima dos meliantes que o obrigaram a dirigir o veículo.

Alternativamente, requer a redução da pena-base ao seu mínimo legal.

Quanto ao crime de corrupção de menor, a defesa do apelante pleiteia pela sua não configuração, na medida em que a prática delitiva em coautoria com o menor de idade não caracteriza, por si só, a incidência do crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que não restou evidenciado, em nenhum momento, que o recorrido exerceu qualquer tipo de influência sobre o infante, ao contrário, era deste o controle e a direção da ação criminosa, não havendo, desta forma, qualquer ofensividade à norma penal prevista no art. 244-B do ECA.

Ressalta a defesa do apelante, que não existe nenhuma prova de que o adolescente era menor de 18 anos à época dos fatos, haja vista que não consta dos autos qualquer documento idôneo a comprovar sua idade, pois que se encontra acostado aos autos somente cópias de documento sem a devida autenticação, ferindo, assim, o art. 232 do Código de Processo Penal.

Os recorrentes
Paulo Rodrigo dos Santos Ferreira e Denis Fonseca Azevedo Júnior
, se insurgem tão somente quanto a dosimetria da pena de roubo, haja vista que esta foi aplicada de forma exacerbada, pois da análise das circunstâncias judiciais, não existe qualquer motivação para que esta fique acima do mínimo legal.

Quanto ao crime de corrupção de menor, a defesa do apelante argumenta que, embora o STJ tenha editado a Súmula 500, tratando do referido crime enquanto delito formal, esta decisão contraria o próprio preceito primário da norma penal incriminadora, a qual determina a efetiva comprovação do constrangimento ou facilitação, fatos estes que não podem ser presumidos, mas confirmados em juízo.

Ressalta a defesa do apelante que não existe nenhuma prova de que o adolescente era menor de 18 anos à época dos fatos, haja vista que não consta dos autos qualquer documento idôneo a comprovar sua idade, pois que se encontra acostado aos autos somente cópias de documento sem a devida autenticação, ferindo, assim, o art. 232 do Código de Processo Penal.

Contra-arrazoando os recursos interpostos, a representante ministerial se manifesta pelo conhecimento e improvimento

Às fls. 217/231, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelos recorrentes.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e não provimento dos recursos interposto.

É o relatório. À Revisão em 04 de setembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO EM FACE DO CRIME DE ROUBO

Quanto ao pedido de absolvição formulado pelo recorrente João Guilherme, pontuo que tanto a materialidade do delito de roubo, como a autoria, ficou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em flagrante, pelo auto Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Entrega e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima ROMÁRIO FRAZÃO CASTRO e RONILSON SÉRGIO FERREIRA SANTOS, que em sede de Inquérito Policial, afirmaram que:
(...) QUE, no início desta madrugada, estava em frente a casa de uma amiga, na Pass. Popular, bairro do Guamá, quando foi surpreendido pela chegada de um veículo táxi FIAT/ LINEA, oportunidade em que dois dos ocupantes desceram portando o que aparentava ser armas de fogo, anunciaram o assalto e exigiram seu celular; QUE, após a subtração do aparelho, os criminosos fugiram no veículo, tendo o declarante acionado uma viatura que passou pelo local; QUE, o declarante seguiu com os policiais no encalço do veículo em que os criminosos estavam, localizando-os na Av. José Bonifácio; QUE, dai, iniciou-se uma perseguição ao veículo em que estavam os bandidos, onde os policiais já conseguiram detê-los na Av. Almirante barroso, prox. A Tavares bastos, graças a uma pane mecânica; QUE, após os policiais abordaram os ocupantes do veículo, o declarante reconheceu um deles, o adolescente R.G.M como um dos autores do roubo que o vitimou. (Declarações da vítima Romário, à fl. 06 do IP).

A testemunha Ronilson Sérgio Ferreira Santos, ao prestar declarações em sede de Inquérito Policial, afirma que:
(...) QUE, por volta de 23:40 de ontem, estava em frente a sua residência, na Av. Perimetral, bairro do Guamá, quando foi surpreendido pela chegada de um veículo táxi FIAT/LINEA, oportunidade em que um dos ocupantes, desceu portando o que aparentava ser uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu seu celular; QUE, durante a ação, o declarante chegou a perceber que o objeto utilizado pelo assaltante era de brinquedo, mas não reagir, por temer a reação dos demais ocupantes do veículo que permaneceram no interior do carro; QUE, após a subtração do aparelho, os criminosos fugiram no veículo, tendo o declarante acionado uma viatura pelo serviço do CIOP; QUE, o declarante seguiu para seu trabalho na feira do ver-o-peso, onde ali tomou conhecimento pelo rádio de que de uma viatura policial que alguns elementos teriam sido em um táxi branco na Av. Almirante Barroso; QUE, soube ainda que tais indivíduos seriam aqui apresentados e para cá se deslocou, onde reconheceu a figura de R.G.M (adolescente) como sendo o autor do roubo que o vitimou, bem como reconheceu o veículo táxi FIAT/LINEA de placa QDD-3409, como sendo o veículo utilizado pelos criminosos na ação; QUE, afirma também que ao ser abordado, percebeu que outras pessoas estavam no táxi, mas não pode identifica-las. (fl. 07).

A vítima do crime de corrupção de menor, Rafael Gomes Miranda, devidamente acompanhado de sua responsável Rosemary Melo dos Santos, ao ser ouvido informalmente pelo Ministério Público afirmou que:
(...)
Que a ideia do assalto foi do taxista e o declarante conhecia a Amanda e ela lhe convidou. Que o taxista e Amanda passaram na casa do declarante relatando que tinha uma parada; Que o taxista indicava clientes dele; Que tinha três simulacros no assalto; Que tinha um simulacro e lhe pertencia; Que o simulacro é um isqueiro que parecia uma arma de fogo; Que foram abordadas duas pessoas e roubaram um aparelho de cada; Que abordou um e Douglas abordou outro; Que os objetos foram recuperados; Que mora com sua mãe; Que ela este na delegacia ontem.(...).

Da mesma forma o adolescente Rafael Miranda, confirmou em sede de Inquérito policial, a participação do acusado João Maiolino nos roubos efetuados com a participação do apelante.

Por sua vez a adolescente Amanda Cristina Paixão Barbosa, acompanhada de sua responsável, em sede de Inquérito policial, informou que:
(...)
QUE, no dia 20.10.15, por volta de 22:00 hs, a informante na companhia de seus amigos Rafael, Douglas e Paulo e do maior João Guilherme efetuaram diversos assaltos, utilizando o veículo pertencente a João Guilherme (taxi); QUE a informante e os demais adolescentes portavam simulacros de arma de fogo, por ocasião do assalto; QUE os assaltos foram planejados pelo retro citado maior; QUE os informantes assaltaram clientes do retro citado taxista; QUE as vítimas eram abordadas pelos adolescentes Douglas e Rafael os quais as ameaçavam com um simulacro e roubavam seus pertences (...)

Para corroborar de vez sobre a participação do recorrente nos assaltos, os adolescentes Rafael Gomes Miranda e Amanda Cristina Paixão Barbosa, devidamente acompanhados de seus responsáveis, perante a 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, confirmam em detalhes como se deu a participação de João Guilherme Maiolino do Nascimento, onde informaram que o recorrente apontava as vítimas que poderiam ser assaltadas pelo grupo.

Saliento que apesar do recorrente negar a autoria do delito, relatando que foi vítima dos adolescentes Rafael e Amanda, assim como de Paulo Rodrigo e Denis, tenho que este praticou o crime pelo qual foi denunciado com os demais apelantes, pois, conforme ficou comprovado nos autos pelas informações dos menores, este que planejou e executou junto com os demais, os assaltos praticado pelo grupo..
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO EM FACE DOS APELANTES

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face dos acusados
JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO
e
PAULO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA
, que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a magistrada alegou que
¿refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o Enunciado contido na Súmula 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois foi o acusado quem arquitetou o crime, chamando os adolescentes (Amanda e Rafael) para cometer uma série de roubos, e simulando não estar participando do crime, por ser taxista¿
e em relação ao segundo apelante, pontuou que
*o sentenciado dirigia o veículo que deu fuga aos réus e adolescentes, vindo a dirigir de forma perigosa pelas ruas de Belém¿.
No caso em tela, pontuo que se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação idônea, devendo ser considerada desfavorável tal circunstância, vez que a conduta dos réus extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto as
circunstâncias do crime
, pontuo que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, ao afirmar que estas ¿analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participam da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). no presente caso, é de se valorar negativamente o fato de o acusado e seus comparsas terem fugido de carro, em alta velocidade, colocando terceiros em risco, tanto que acabaram por chocar o veículo. Assim, mantenho a valoração negativa da referida circunstância, pois, o apelante realmente colocou a vida de pessoas inocentes em perigo.

Assim, pontuo que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima de seu patamar mínimo, conforme calculado pela magistrada sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau médio, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Mantenho a pena-base aplicada em desfavor do recorrente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Já em relação ao apelante
DENIS FONSECA AZEVEDO JÚNIOR
, além da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
em face do apelante, a magistrada de primeiro grau ainda valorou negativamente a
conduta social
do apenado, pois segundo a magistrada primeva, esta
¿se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside). É de se valorar negativamente o fato de o acusado ter se passado por adolescente, informando outro nome no momento de sua prisão - DOUGLAS - o que foi constatado posteriormente, quando seu pai relatou a farsa¿
. Portanto, tenho que referida circunstância restou relativamente fundamentada, razão pela qual mantenho a pena-base nesse patamar.
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR EM FACE DOS APELANTES PAULO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, DENIS FONSECA AZEVEDO JÚNIOR E JOÃO GUILHERME MAIOLINO DO NASCIMENTO

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhes assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que os adolescentes participassem da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Assim, não acato a referida tese sustentada pelas defesas dos apelantes e, com base nessas considerações, entendo que a conduta dos recorrentes Paulo, Denis e João se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Razão assiste ao Ministério Público em seu parecer acostado às fls. 239/256, quando diz que:

(...) Conforme o atual entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática do crime, na companhia de indivíduo meior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa

Argumenta a defesa dos apelantes inexistir nos autos documentação idônea a comprovar a menor idade dos adolescentes, tendo em vista que as cópias das RGs acostadas às fls. 13 e 18 do anexo II, não está devidamente autenticada, o que fere o Parágrafo único do art. 232, do Código de Processo Penal.

Razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

No tocante à comprovação da menoridade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

No presente caso, a idade dos partícipes foi comprovada pelas cópias das identidades dos adolescentes, bem como por meio do Inquérito Policial, da Apresentação de Menor Infrator e, ainda, na sua oitiva no flagrante, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez que emanados de autoridade pública, o que comprova a menoridade questionada.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No caso em apreço, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a menor fora identificada por meio do boletim de ocorrência e pelo termo de declarações subscrito pela responsável legal da menor, no qual consta a qualificação da adolescente e sua data de nascimento.
Nesse contexto, diante dos documentos elaborados pela Polícia Civil, os quais são dotados de fé pública, não se identifica flagrante ilegalidade na condenação dos pacientes pela prática do delito de corrupção de menor.
3.
Habeas corpus
não conhecido. (HC 476.345/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2019, DJe 15/2/2019, grifou-se).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o Enunciado da súmula 74 do STJ não exige expressamente a certidão de nascimento. Qualquer documento hábil presta-se para comprovar a idade do jovem. No caso, a cópia da Carteira de Identidade, a data de nascimento foi especificada no depoimento formal dos adolescentes perante a autoridade policial. Portanto, os documentos com fé pública são válidos e suficientes.

É sabido que para a comprovação da idade da vítima no crime previsto no art. 244-B do ECA pode se dar por qualquer documento hábil, dotado de fé pública.
In casu
, além da cópia do documento de identificação do adolescente as fls. 30, apenso, consta ainda termo de informação, com depoimento do menor de idade, assinado por Delegado de Polícia, agente público, cujos atos tem presunção de veracidade, comprovando que aquele tinha quinze (15) anos de idade na data do fato. Corroborando: AgRg no Resp 1619740/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, Dje 10/10/2016.
DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator